Tribunal: TCU
Processo: 022.926/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7399/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.926/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelia Justina Aguiar Aquino (XXX.359.031-XX); Ana Maria Comini Curi (XXX.315.518-XX); Ana Maria Medeiros de Oliveira (XXX.610.871-XX); Angela Maria de Menezes Trindade (XXX.595.347-XX); Antonio Diogo Silverio de Melo (XXX.117.721-XX); Aurelino de Almeida Sampaio Filho (XXX.944.601-XX); Carlos Alberto de Alencar Mota (XXX.854.703-XX); Djalma Ribeiro da Silva (XXX.821.387-XX); Maria Angela Rodrigues Paulista (XXX.684.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.